Tribunal: TJMMG
Processo: 2000127-96.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000127-96.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 27/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR DEMITIDO – AÇÃO ANTERIOR JULGADA NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, COM IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – TRÂNSITO EM JULGADO – INTERPOSIÇÃO DE IDÊNTICA AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL E REMETEU O FEITO PARA ESTA ESPECIALIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE – EXISTÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE A DECISÃO DO JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OFÍCIO SOBRE O CANCELAMENTO DA REMESSA DOS AUTOS – PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR NÃO PROVIDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, QUE RATIFICOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO BEM ESTABELECIDO NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO JULGADA NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, COM O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL – PARTE E SEU PROCURADOR CONDENADOS POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Evangelista Macedo dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em passar pela preliminar de nulidade do presente processo, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro. No mérito, por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar demissionário ajuizada por José Evangelista Macedo dos Santos, visando à nulidade da demissão aplicada a ele no Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 583/2010-11ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O autor narra que, antes do PAD, foi alvo da Sindicância Regular de Portaria n. 7287/08-SR - 30º BPM, e sustenta diversas ilegalidades na sindicância, as quais levariam à nulidade do PAD, a saber: · terem sido extrapolados os prazos e as prorrogações; · faltar o registro da data em que o oficial recebeu os documentos; · não haver o registro de qualquer produção de prova por parte do sindicante, nos 4 (quatro) meses em que esteve com a sindicância; · o sindicante não ter procedido a nenhuma apuração necessária à elucidação das acusações, limitando-se a juntar simplesmente documentos do inquérito policial; · não se ter apurado quem foi o verdadeiro responsável por jogar as supostas bombas na casa da ex-esposa; · não ter sido ouvida a principal acusadora e vítima, sendo ela a senhora Sayonara, tendo esta sido ouvida somente em outra oportunidade, após questionamento; · somente em 10 de novembro de 2008 ter o sindicante notificado o sindicado para conhecimento da instauração da sindicância regular, só então abrindo a fase acusatória; · com a recusa do sindicado em se manifestar, após 11 dias, ou seja, em 24 de novembro, ter sido lavrado o termo de revelia sem se proceder a qualquer diligência; · as acusações não terem sido comprovadas, uma vez que não houve qualquer diligência para tal; · não constar, do termo de inquirição, presença do sindicado nem de seu defensor; · não constar, nos respectivos termos de depoimentos, o grau de parentesco das testemunhas e da vítima, uma vez que todos tinham interesse na causa; · ter o relatório de fl. 162 da sindicância regular sido elaborado sob parcialidade e recheado de ilegalidades, além de carente de avaliação profunda pelo escalão superior; · depois de mais de dois anos do fato, ter sido o sindicado submetido a exame pericial psicopatológico, para avaliar as suas condições psiquiátricas da época, tendo os peritos emitido conclusão pela sua capacidade cognitiva, portanto, de forma contrária ao conteúdo do depoimento do psiquiatra assistente, dos relatórios dos profissionais de saúde que o acompanhavam e do arquivo de saúde da própria Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); · a maioria dos componentes do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) ter votado pela sua permanência nas fileiras da PMMG; · a sua demissão ter ocorrido sem que tivesse contra si uma sentença penal condenatória definitiva; · haver desproporcionalidade na sanção aplicada. O autor, ora apelante, foi demitido dos quadros da Policia Militar do Estado de Minas Gerais no ano de 2012, após o último recurso, ao Governador do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Esta ação foi proposta, inicialmente, na Justiça comum estadual, e tramitava na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Montes Claros/MG, cujo processo recebeu o número 5011687-18.2017.8.13.0433, e o douto juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública em Montes Claros/MG decidiu que a competência era da Justiça Militar estadual, conforme o art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Assim, vieram os autos para esta Justiça especializada. Em sentença, o douto juiz de direito da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), deixa bem claro que tramitou na Justiça Militar Estadual o Processo n. 1000049-10.2017.9.13.0001, com a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos próximo e remoto, as mesmas partes, e, ainda, o mesmo advogado, cujos pedidos foram julgados improcedentes em sentença na referida ação, restando mantida aquela sentença em sede de julgamento no recurso de apelação neste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, já transitada em julgado. O douto juiz sentenciante destacou, também, com muita propriedade, que esta nova ação repete, sem uma mínima modificação, todos os termos da inicial da primeira ação, sem mudar uma vírgula sequer. Diante disso, o douto juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), na sentença, reconhece a existência da identidade entre as ações e da coisa julgada, extinguindo o feito e condenando o autor e seu procurador pela litigância de má-fé, impondo a multa de 3 (três) salários mínimos, além de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados – Seção Minas Gerais – OAB/MG. Inconformado, o autor apresenta recurso de apelação, repetindo teses e buscando a reforma da sentença com base na existência de agravo de instrumento contra a decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Montes Claros/MG. O recurso de agravo de instrumento já foi julgado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), tendo o julgamento se dado na 1ª Câmara Cível, onde foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada e reconhecendo-se a competência da Justiça Militar estadual. Confira-se o acórdão específico: Processo: 2843914-44.2022.8.13.0000 Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta 11/04/2023Data do Julgamento: 13/04/2023Data da Publicação: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO - ATO DISCIPLINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ART. 125, §4º, DA CR/88. - É da competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, §4º, da CR/88, com a redação dada pela EC 45/04. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.22.284390-6/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - AGRAVANTE(S): JOSÉ EVANGELISTA MACEDO DOS SANTOS - AGRAVADO(A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS A C Ó R D Ã O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. DESA. JULIANA A movimentação do processo no TJMG indica a interposição de recurso especial, na Primeira Vice-Presidência daquele sodalício, como abaixo se extrai: 1.0000.22.284390-6/002 NUMERAÇÃO ÚNICA: 2843914-44.2022.8.13.0000 @ (Processo Eletrônico) 2º Cartório de Recursos a Outros Tribunais - Unid. Goiás ATIVO Em despacho no Evento 11 destes autos, determinei o prosseguimento do recurso de apelação, bem como a expedição de ofício ao egrégio TJMG, na pessoa do excelentíssimo primeiro vice-presidente, no recurso especial citado, bem como à excelentíssima desembargadora Juliana Campos Horta no agravo de instrumento também citado, além do excelentíssimo juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/MG na ação também mencionada, para ciência da coisa julgada material, havida em ação idêntica nesta Justiça Militar estadual, e para ciência de todos os fatos narrados neste despacho, incluindo a prescrição do fundo de direito para qualquer ação ajuizada após o ano de 2017, tendo em vista a demissão no ano de 2012. Os ofícios foram devidamente expedidos e encaminhados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o caso vertente impõe a manutenção da sentença e a adoção de todas as medidas “punitivas” aplicadas ao autor e ao seu procurador, principalmente a este último. Este é daqueles casos que representam, com intensidade, a chamada lide temerária, a má-fé de um advogado, a tentativa maliciosa de enganar o Judiciário, em total afronta ao dever de cooperação e da boa-fé. A questão é absolutamente simples e não demanda maiores ilações. Em primeiro lugar, o autor foi demitido da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no ano de 2012, após o esgotamento da via recursal administrativa. Nesse sentido, à margem da coisa julgada material, parece bem cristalina a ocorrência da prescrição do fundo de direito, mas basta a este processo a especial atenção aos fatos e à conclusão da respeitável sentença. Vejam, vossas excelências, que, na Justiça Militar estadual, tramitou o Processo n. 1000049-10.2017.9.13.0001, com pretensão idêntica, não parecida, mas realmente idêntica. Os pedidos na referida ação foram julgados improcedentes por sentença, a qual restou mantida no julgamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do recurso de apelação neste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), e já houve o trânsito em julgado, operando-se a coisa julgada material. Então o autor, não tendo o seu intento sido satisfeito nesta Justiça especializada, propôs nova ação, agora na Justiça comum estadual, tendo o feito tramitado na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Comarca de Montes Claros/MG – com o Processo número 5011687-18.2017.8.13.0433. Agora vejam o absurdo! A ação distribuída no juízo da comarca de Montes Claros/MG é uma ação idêntica àquela outra manejada na Justiça Militar estadual e identificada acima, com a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos imediato e mediato, as mesmas partes, e, o pior, o mesmo advogado. Na inicial da ação distribuída na 2ª Vara da Fazenda de Montes Claros/MG, o procurador do autor, ora apelante, não teve sequer o cuidado de modificar os fundamentos. Aliás, não modificou uma vírgula sequer, preferindo recortar e colar a inicial da ação primeva, repetindo ipsis literis os termos da mesma. Então, o douto juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública em Montes Claros/MG, abstendo-se do mérito, decidiu que a competência era da Justiça Militar estadual, conforme o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, e aquele juízo sequer conhecia a idêntica ação anterior, processada e julgada na Justiça Militar estadual. Assim, vieram os autos para este Tribunal de Justiça Militar, tendo o douto juiz de direito da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) prolatado sentença, reconhecendo a existência da identidade entre as ações e a coisa julgada, extinguindo o feito e condenando o autor e seu procurador pela litigância de má-fé, condenando-os ao pagamento de multa e determinando a expedição de ofício à OAB/MG. Creio que, diante da sentença, o autor e seu procurador retornaram à realidade e viram o ilícito processual que estavam praticando, tanto que, no recurso de apelação, tentam anular a sentença e a distribuição do feito, indicando a interposição de recurso de agravo de instrumento, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), contra a decisão do juízo da Comarca de Montes Claros/MG. É bem verdade que aquele juízo cancelou a movimentação anterior, para que se aguardasse a decisão no agravo de instrumento pelo egrégio Tribunal de TJMG, mas estes fatos somente vieram à tona após a prolação da sentença no juízo da 5ª AJME. Como esclareci no despacho lançado no Evento 11 e no relatório, o recurso de agravo de instrumento foi julgado na 1ª Câmara Cível do TJMG, onde foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada e reconhecendo-se a competência da Justiça Militar estadual. Confira-se o acórdão específico, cujo documento foi acostado a estes autos pela douta Diretoria Judiciária: Processo: 2843914-44.2022.8.13.0000 Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta 11/04/2023Data do Julgamento: 13/04/2023Data da Publicação: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO - ATO DISCIPLINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ART. 125, §4º, DA CR/88. - É da competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, §4º, da CR/88, com a redação dada pela EC 45/04. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.22.284390-6/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - AGRAVANTE(S): JOSÉ EVANGELISTA MACEDO DOS SANTOS - AGRAVADO(A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS A C Ó R D Ã O Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. DESA. JULIANA Também é verdade que a movimentação do processo no TJMG indica a interposição, pelo ora autor, de recurso especial, que se encontra na Primeira Vice-Presidência do TJMG, para análise de admissibilidade. 1.0000.22.284390-6/002 NUMERAÇÃO ÚNICA: 2843914-44.2022.8.13.0000 @ (Processo Eletrônico) 2º Cartório de Recursos a Outros Tribunais - Unid. Goiás ATIVO Entretanto não existe obstáculo para o devido processamento do feito nesta Justiça Militar estadual e para o julgamento do recurso de apelação no TJMMG, pois o recurso especial não possui efeito suspensivo determinado em lei, e não consta qualquer decisão que se lhe atribua o citado efeito. Nestes termos, é óbvio que ocorreu a coisa julgada material, constitucionalmente protegida. E sendo o advogado que patrocina a nova ação o mesmo que patrocinou a ação anterior, não tenho dúvidas da violação do dever de boa-fé e de cooperação, incorrendo o referido advogado na litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, devendo responder por tais atos. Da mesma forma, parece-me inquestionável a infração aos preceitos da ética profissional que regula a atividade da Advocacia, conforme a Lei n. 8.906/94 (Estatuto dos Advogados e da OAB) e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, cabendo ao juízo determinar a expedição dos ofícios, tal como determinado na sentença. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, digna de encômios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO NA PRELIMINAR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Excelentíssimos desembargadores integrantes desta colenda Câmara, após detida análise dos presentes autos, entendo que o presente recurso manejado pela parte autora deve ser parcialmente provido. O apelante ajuizou, perante a justiça comum, ação objetivando a anulação do processo administrativo-disciplinar que deu ensejo a sua exclusão das fileiras da PMMG (Processo n. 5011687-18.2017.8.13.0433 - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Montes Claros/MG). O meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/MG, em 26/07/2022, proferiu decisão declinando da competência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos para esta justiça especializada (Evento 1- DEC_COMP28 do processo originário). O processo foi remetido a este Tribunal, sendo registrado sob o n. 2000127-96.2022.9.13.0005, em 26/10/2022. Entretanto, no dia 27/10/2022, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Montes Claros/MG, em vista de a expedição de comunicação das partes sobre a decisão que declarou a incompetência da justiça comum para o julgamento do processo somente ter ocorrido no dia 27/10/2022, e, por essa razão, não ter transcorrido o prazo recursal, determinou o cancelamento da remessa do processo para este tribunal. A referida decisão se deu nos seguintes termos: [...] Vistos. Considerando que foi expedida a comunicação das partes sobre a decisão que declarou a incompetência deste juízo apenas dia 27/10/2022 (Id. 9641578381), não tendo decorrido o prazo para apresentação de recursos voluntários pelas partes, determino o cancelamento do envio de Id. 9640832577. Aguarde-se o decurso do prazo recursal para remessa ao TJMMG. Cumpra-se. [...] (Evento 26 – DOC2 do processo originário). Em 21/11/2022, a Secretaria da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Montes Claros/MG emitiu certidão na qual há informação de que, por equívoco, os autos do Processo n. 5011687-18.2017.8.13.0433 foram remetidos ao TJMMG antes do decurso do prazo; e de que o cancelamento já havia sido solicitado e o processo reativado (Evento 26 – DOC2 do processo originário). Na data de 02/12/2022, o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Montes Claros/MG, em vista da interposição do recurso de agravo de instrumento, determinou que se aguardasse a decisão definitiva do TJMG (Evento 26 – DOC4). O agravo de instrumento (Processo n. 1.000.22.284390-6/0001) manejado pelo ex-militar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Montes Claros/MG que declinou da competência, foi julgado em 11/04/2023 (Evento 29 - DOC6), ou seja, em data posterior à distribuição da presente ação neste Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Diante do acima exposto, verifica-se que o processo objeto do presente recurso tramitou nesta Corte castrense em momento em que ainda não se tinha fixado a competência desta justiça especializada, motivo pelo qual o processo é nulo. Deixo de manifestar-me em relação ao Processo n. 2000147- 87.2022.9.13.0005, citado pelo recorrente nas razões recursais, pois este deve ser analisado em momento próprio, no bojo do próprio processo. Ante o exposto, dou provimento parcial ao presente recurso, para decretar a nulidade, tão somente, do Processo n. 2000127-96.2022.9.13.0005. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator